Tribunal: TJSP
Processo: 1013814-68.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Plano de saúde – Sentença de procedência em parte – Negativa de cobertura de tratamento "home care" – Negativa embasada em cláusula restritiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Realização de perícia técnica que constatou a ausência de necessidade de tratamento "home care" – Necessidade de cobertura dos procedimentos na forma prescrita – Exclusão contratual que coloca em risco

Ementa:
Plano de saúde – Sentença de procedência em parte – Negativa de cobertura de tratamento "home care" – Negativa embasada em cláusula restritiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Realização de perícia técnica que constatou a ausência de necessidade de tratamento "home care" – Necessidade de cobertura dos procedimentos na forma prescrita – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura dos atendimentos descrito pelo laudo pericial – Verificado o descumprimento da medida liminar – Incidência de multa – Sentença reformada em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da ré.